Tribunal: TJBA
Processo: 0522193-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522193-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: LUISE MAGALHÃES CIDREIRA DE OLIVA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. PROVA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO JUNTADA COM A APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de pressupostos processuais, em razão da alegada ilegitimidade ativa das apelantes, sendo exigida a atuação do inventariante para postular em juízo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se as herdeiras possuem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, especialmente considerando a alegação de que o inventário foi encerrado previamente ao ajuizamento da demanda.

III.
Razões de decidir

3. A Súmula 642 do STJ reconhece a legitimidade dos herdeiros para pleitear indenização por danos morais, contudo, a comprovação do encerramento do inventário somente foi apresentada com o recurso de apelação, em afronta aos arts. 434 e 435, do CPC.

4. A juntada tardia de documentos que deveriam acompanhar a petição inicial viola os preceitos da preclusão e da boa-fé processual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A decisão de extinção do feito reflete o contexto probatório disponível à época da prolação da sentença, não havendo elementos para a sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de apresentação oportuna de documentos indispensáveis à comprovação da legitimidade ativa implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sendo incabível sua juntada tardia em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 71, VII; 434; 435; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; AgInt no AREsp 345908/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13.12.2021; AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0522193-46.2014.8.05.0001, oriunda da comarca de Salvador, figurando como apelantes ISAMA MAGALHÃES OLIVEIRA DE OLIVA e LUISE MAGALHÃES CIDREIRA DE OLIVA e apelado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)